Tribunal: STF
Processo: HC 219285
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.8.2022, por Ramon Ribeiro de Macedo e Maruzam Alves de Macedo, advogados, em benefício de Jefferson Diego Furtado Rocha, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 760.488/ES.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 17.5.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia ocorrida em 18.5.2022, pelo Juiz de Direito Gustavo Grillo Ferreira, da Vara Criminal da comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba/ES (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0000491-91.2022.8.08.0016):



    “Aos 17 (dezessete) dias do mês de Maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), na sala de Audiências do CTV – CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA, por meio de vídeo conferência, sob a presidência do Juiz de Direito GUSTAVO GRILLO FERREIRA, comigo, Assessora Jurídica da SEJUS ao final nomeada, foi aberta a Audiência de Custódia realizada pelo Serviço de Plantão de Flagrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, instituído pela Resolução nº 13/2015, publicada no DJ de 10/04/2015, nos autos do procedimento acima indicado. Presente o Ministério Público. Presente o Advogado Constituído, Dr. FLÁVIO PÁGIO, OAB/ES 24631. Cumpridas as formalidades legais, foi apresentado o autuado, que foi entrevistado pelo Magistrado, sendo o conteúdo da entrevista registrado em mídia. O Ministério Público, em síntese, manifestou-se no sentido de que o APF está regular e não possui vícios, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como indícios da existência de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas entre Estados da Federação, conforme registrado em mídia e determinado pela Resolução 213/2015 do CNJ, no seu artigo 8º. A Defesa, em síntese, requereu o relaxamento da prisão, e, subsidiariamente, a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares, destacando que o indiciado não se dedica à atividades criminosas, é primário, trabalha e possui residência fixa, conforme registrado em mídia e determinado pela Resolução 213/2015 do CNJ, no seu artigo 8º. Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte DECISÃO: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA, por imputação de prática do crime tipificado no ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial, o que equivale à representação pela decretação da prisão preventiva do autuado. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais rodoviários federais, enquanto realizavam o comando estático com foco no combate à criminalidade, deram ordem de parada para o autuado, que não a obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade pelo acostamento. Ato contínuo, fora realizado acompanhamento tático, ocasião em que foi possível a abordagem. No transcorrer do procedimento, o autuado relatou que fugiu pois havia grande quantidade de entorpecentes no interior de seu veículo. Diante disso, foi realizada buscas no interior do automóvel, sendo apreendido, dentro de sacolas plásticas, no banco traseiro e bagageiro, 180 tabletes de maconha, totalizando 223 quilos. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as informações constantes no APFD, em especial o depoimento dos policiais militares que responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, bem como pela apreensão de grande quantidade de material entorpecente, tratando-se de 180 tabletes de maconha, totalizando 223 quilos, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória” (consulta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo – grifos nossos). 



    Em 18.7.2022, a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo foi recebida, ocasião em que o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente, sob os seguintes fundamentos: 



          “Trata-se de ação penal pública ofertada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Jeferson Diego Furtado Rocha, imputando ao réu a conduta prevista no art. 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06.



    Devidamente notificado, às fls. 695, o requerido apresentou defesa preliminar às fls. 92 a 94.



    Eis a sinopse do essencial.



    Em análise à resposta preliminar, verifico que as alegações ali vertidas se confundem com o mérito da ação penal, devendo ser analisadas no momento da prolação da sentença e não em juízo prelibatório da absolvição sumária, razão pela qual me furto a sobre elas me manifestar por ora, o fazendo apenas no momento processualmente oportuno.



    Assim, à luz do exposto, não cotejo insertas, na espécie, quaisquer razões que possam culminar na rejeição liminar da peça de abertura do processo, pelo que recebo a denúncia.



    No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, considero os fundamentos lançados pelo Juízo de custódia, especialmente quanto à gravidade concreta do delito, permanecem hígidos à luz do contexto apresentado, adotando-os como fundamentação referencial, na forma do entendimento do STF (MS 25.936 ED/DF), de modo que mantenho o cárcere provisório.



    Em análise perfunctória, observo que o decreto prisional cuidou suficientemente de exibir a conduta do ora requerente no contexto da prisão em flagrante, decisão esta que analisou com percuciência a caracterização do estado flagrancial na incursão dos crimes de natureza permanente o qual lhe é imputado.



    Assim, considero que o requerente não trouxe elementos que refutem os pressupostos fáticos do decreto de sua prisão preventiva, mantenho-a por seus próprios fundamentos, oportunidade em que acolho inteiramente as razões da manifestação do Parquet de fls. 112, as quais também adoto como fundamentação referencial (STJ, RHC 36.739/RS).



    Ademais, observo que o fato de o requerido possuir ou não bons antecedentes, residência fixa, ser primário ou provedor de família em nada obstaculiza a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que estes elementos não fazem parte dos requisitos da prisão preventiva.



    Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência pátria, como se vê do julgado paradigma abaixo colacionado, da lavra do STJ:



    (...)



    Enfim, a gravidade concreta do delito alegadamente praticado pelo réu é significativa, posto que aceitou uma substancial quantia para transportar mais de 200kg de entorpecentes, denotando, com isso, a sua aquiescência em contribuir, de maneira relevante, para o tráfico profissional de drogas no seio de nossa comunidade, devendo, por isso, a postura estatal refletir a torpeza da conduta a ele imputada.



    Destarte, não vislumbrando novas razões, de fato ou de direito, capazes de infirmar as conclusões do decreto prisional emitido, indefiro o pedido de liberdade provisória, na forma do art. 312 do CPP” (consulta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo).



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5004737-93.2022.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, denegado pela Segunda Câmara de Direito Criminal, em 11.7.2022.



    Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. 



    1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, diante da quantidade de droga apreendida, da forma de execução da sua traficância e da periculosidade social do paciente.



    2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que ‘[...]. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]. (STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)’.



    3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    4. Ordem denegada” (fls. 1-10, edoc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 760.488/ES no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.8.2022, o Relator não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



          “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:



    (...)



    O Tribunal denegou a ordem sob os seguintes fundamentos: 



    (...)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante transportando enorme quantidade de drogas no banco traseiro e no bagageiro de seu veículo, totalizando 223 kg de maconha. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. A propósito: 



    (...)



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-6, edoc. 2 – grifei).



    Esse é o ato apontado como coator.



    5. Na presente impetração, a defesa alega ser “patente a falta de fundamentação idônea para a decretação e a manutenção da custódia cautelar (...) a fragibilidade da decisão monocrática, d.m.v, autorizaria a concessão da ordem de ofício, haja vista que a narrativa do édito prisional assemelha-se à figura da ‘mula’, em contexto de exploração pelo tráfico vivida por inúmeros indivíduos desfavorecidos” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Assevera que “o paciente não tem qualquer envolvimento na prática de crimes anteriores, tem baixíssimo poder aquisitivo e, por inúmeras circunstâncias (como a falta de recursos financeiros), ‘acabou sendo aliciado para transportar’ as substâncias ilícitas (...) acabou entrando em desespero, diante da crise financeira que o assolava, consoante comprova os inclusos documentos” 
(fl. 5, e-doc. 1).



    E, ainda, que, “consoante depoimento do condutor e testemunha, a conduta perfilhada pelo paciente tem traços característicos de atuação na qualidade de ‘mula’ do tráfico, onde o paciente, totalmente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Governador Valadares/MG até Guarapari/ES, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 12.000,00 (doze mil reais)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente é primário, não ostenta nenhum outro antecedente criminal, tem endereço fixo e não se dedica a atividades criminosas. Além do mais, o mesmo tem trabalho certo e definido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, “embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma do STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de ‘mula’, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pela argumentação expendida exaustivamente e a documentação apresentada, que bem retratam a manifesta ilegalidade do decreto prisional injusto que está suportando o paciente, urge seja concedida incontinenti ORDEM LIMINAR para a aplicação dos entendimentos dessa Colenda Corte, no sentido de que, a apreensão de grande quantidade por si só, não é justificativa para a mantença do cárcere excepcional, mormente porque o réu é primário, não possui outros registros criminais e a conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência, grave ameaça ou logística complexa, ausente sinais de participação em organização criminosa ou de prática ilícita de forma não ocasional, conforme precedente no HC 674503 - SP, Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., DJe 24/08/2021.



    Ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Douta Procuradoria Geral da República, seja concedida a ordem, tornando, definitiva a liminar concedida.



    No MÉRITO, requer a confirmação da LIMINAR, ex oficio” (fl. 14, edoc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 760.488/ES.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Consta no sítio do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelo paciente, em 25.8.2022, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus, está pendente de julgamento.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Tem-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    8. A defesa busca a revogação da custódia preventiva do paciente para que se possa aguardar a persecução penal em liberdade, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    O paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.



    No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus e do acordão do Superior Tribunal de Justiça, firmados nos elementos probatórios confirmados na instrução criminal, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta do paciente. Concluiu-se pela necessidade de decretação de sua custódia cautelar pela periculosidade demonstrada na apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente (180 tabletes de maconha, totalizando 223 quilos).



    Na decisão questionada, o Ministro Ribeiro Dantas assentou: 



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante transportando enorme quantidade de drogas no banco traseiro e no bagageiro de seu veículo, totalizando 223 kg de maconha. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    (...)



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.



    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 131.225, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    (...)



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    10. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    12. Pelo exposto, nego segu